Tribunal: TJDFT
Processo: 0703461-54.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. VERIFICAÇÃO. EXASPERAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR PERMITIDO JURISPRUDENCIALMENTE. CABIMENTO. ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. MULTICONDENAÇÕES. AUMENTO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EM 1/6 DA PENA-BASE PARA CADA AGRAVANTE. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NO ÂMBITO DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
2. A fixação de critérios matemáticos trata-se apenas de um parâmetro norteador, com vistas a assegurar uma razoável proporcionalidade e consequente segurança jurídica aos jurisdicionados na aplicação da pena. Não há como tornar o cálculo um parâmetro fixo e exato, máxime quando as peculiaridades casuísticas, devidamente fundamentadas, demandem uma exasperação superior.
3. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgados ponderadas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes permite a majoração da pena-base em fração superior, como forma de efetivamente individualizar a reprimenda, não havendo que falar em excesso ou desproporcionalidade na sua aplicação. Precedentes.
4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na segunda fase da dosimetria da pena, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante, razão pela qual, tendo a r. sentença estabelecido quantum superior, necessária se mostra o redimensionamento da reprimenda corporal.
5. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.